Tribunal: TJSP
Processo: 1009749-49.2017.8.26.0286
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1009749-49.2017.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é agravante JNK
EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, é
agravada ROSIMAR APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009749-49.2017.8.26.0286/50000 -Voto no 26506
2
Agravo Interno n°:
1009749-49.2017.8.26.0286/50000
Agravante(s):
JNK EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA
Agravado(s):
ROSIMAR APARECIDA DOS SANTOS
Comarca:
FORO DE ITU - 3a VARA CÍVEL
1a Instância:
1009749-49.2017.8.26.0286
Juiz(a):
Fernando França Viana
Voto no 26506
EMENTA. Agravo Interno. Ré/agravante que se insurge em face
de decisão de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita.
Descabimento. Concessão do benefício da Justiça Gratuita apenas
nos casos de absoluta impossibilidade de arcar com despesas
processuais. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido.
Agravo interno (fls. 01/10) pela ré/agravante JNK
EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPAÇÕES
E
INCORPORAÇÕES
LTDA contra decisão monocrática de fls. 146/149, que indeferiu o
pedido de concessão da Justiça Gratuita por ela deduzido,
determinando o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de deserção.
A recorrente sustenta, em síntese, que o processo
de recuperação judicial pelo qual ela está submetida faz presumir a
sua dificuldade financeira. Alega, ainda, que a documentação juntada
(balanço patrimonial, DRE e extratos bancários) demonstra que a ré
vem acumulando despesas ao longo do período. Acrescenta que o
Banco do Brasil vem sistematicamente bloqueando numerário dela.
Diante disso, requer a reforma da decisão monocrática, para que lhe
seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009749-49.2017.8.26.0286/50000 -Voto no 26506
3
A parte recorrida foi intimada a se manifestar nos
termos do art. 1.021. §2o, do CPC.
É o relatório.
O entendimento adotado por esta Relatoria é no
sentido de que a gratuidade da justiça só pode ser concedida à pessoa
jurídica com fins lucrativos se esta comprovar situação de insolvência
que impeça, por completo, o acesso à Justiça.
Portanto, a concessão da benesse legal à pessoa
jurídica depende da apresentação de elementos concretos da
impossibilidade de pagamento dos encargos processuais, não sendo
suficiente a mera demonstração de momentânea situação de
dificuldade econômica (Súmula 481 do STJ).
No caso, não assiste razão à recorrente.
O simples fato de a empresa estar sob recuperação
judicial não leva à presunção absoluta da impossibilidade de
pagamento das custas do processo, tal como quer fazer crer a
ré/agravante.
Além daquela já citada na decisão agravada, cumpre
destacar o julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA. (...) 3. O processamento da recuperação
judicial, por si só, não importa reconhecimento da
necessária hipossuficiência para fins de concessão da
assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt
no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018).4. Agravo
Interno da Contribuinte desprovido. (AgInt nos EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009749-49.2017.8.26.0286/50000 -Voto no 26506
4
no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019)
Ademais, o acúmulo de dívidas e o bloqueio de
numerário demonstram tão somente crise financeira temporária, que,
aliás, é recorrente no ramo de atividade da empresa recorrente.
Ainda, é certo que a recorrente não justificou o
motivo pelo qual não requereu a concessão de Justiça Gratuita, em
primeira instância, quando instada a compor a relação processual.
Assim, caberia à recorrente comprovar a absoluta
ausência de patrimônio (v. g. bens móveis e imóveis imobilizados, por
ordem judicial) e a total miserabilidade, que impossibilitaria, por
completo, o pagamento do preparo recursal, o que não o fez.
No mais, ressalte-se que esta Colenda Câmara
decidiu, recentemente, que a mesma ré não fazia jus ao benefício da
Justiça Gratuita (TJSP; Agravo Interno Cível 2008029-10.2020.8.26.0000,
Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itu - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020).
Destarte, nego provimento ao Agravo Interno,
mantendo a decisão de fls. 146/149 dos autos principais, pelos seus
próprios fundamentos.
Por conseguinte, à luz do disposto no art. 99, §7o,
do CPC, intime-se a JNK EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA a recolher o valor do preparo, de forma
simples, conforme entendimento da 3a Turma do Eg. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009749-49.2017.8.26.0286/50000 -Voto no 26506
5
de Justiça (REsp 1787491), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
decretação da deserção do seu recurso de apelação, com fulcro no art.
1007, "caput", do Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo legal, cumprida ou não a
determinação judicial, voltem conclusos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator